Tribunal: TJMT
Processo: 0006345-77.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006345-77.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMIL EDIL PAES DE CARVALHO - CPF: 622.635.101-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KETLEY LIMA LEAL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo tentado.

Desnecessária a abordagem específica, se as matérias relativas aos dispositivos de lei prequestionados foram devidamente enfrentadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de decisão que condenou
Edmil Edil Paes de Carvalho,
como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (roubo tentado), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

O inconformismo da Defesa consiste na necessidade de absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos V e VII, do CPP). Prequestiona os dispositivos legais suscitados.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 152109711).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 155278169, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na necessidade de absolvição do apelante, por insuficiência de provas de autoria.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque, o conjunto probatório dos autos foi suficientemente conclusivo quanto à materialidade e autoria do crime de roubo tentado, especialmente porque o réu foi reconhecido extrajudicialmente pela vítima.

No caso, constou da denúncia que no dia 13/02/2017, por volta de 18h, no bairro Jardim Primavera, na Capital, o denunciado tentou subtrair, mediante ameaça, 01 (um) fone de ouvido pertencente à vítima Ketley Lima Leal, que caminhava em via pública, não sendo consumado o crime em virtude da intervenção de terceira pessoa que passava pelo local.

A vítima, na fase de inquérito policial, confirmou a dinâmica delitiva descrita na denúncia. Disse que “
caminhava em via pública quando foi surpreendida pelo suspeito. Que ele pilotava uma motocicleta, reduziu a velocidade e se aproximou da vítima, escondeu a mão sob a camiseta fazendo menção de portar arma e exigiu que ela lhe entregasse o fone de ouvido; Que sem oferecer resistência, ela o entregou e o suspeito tentou empreender fuga, mas foi impedido por um terceiro que testemunhou a ação criminosa; Que a referida testemunha estava no interior de um veículo que trafegava no local no momento dos fatos e, ao perceber a conduta delituosa do suspeito, imediatamente engatou a marcha ré; Que durante a fuga o suspeito colidiu com sua motocicleta contra o veículo da testemunha e caiu ao solo, enquanto o veículo da testemunha colidiu contra um muro; Que o suspeito novamente subiu na moto e tentou foragir, mas ao realizar o retorno logo a frente caiu novamente;
Que na ocasião a guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região e visualizou a cena, então deteve o suspeito no momento em que ele caiu de moto próximo a retorno; Que o suspeito precisou ser socorrido e foi encaminhado à Policlínica do Verdão e Pronto Socorro de Cuiabá
e, após, todos seguiram até a Central de Flagrantes
(Id. 152109699 – pág.10). (destaquei)

A declaração da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, os quais confirmaram que enquanto realizavam a abordagem e busca pessoal no suspeito, ele foi identificado como sendo à pessoa que roubara o fone de ouvidos, instantes anteriores (Id. 152109699 - págs. 5-9).

Diego da Rosa Ferreira dos Santos, policial militar, responsável pela prisão do apelante, declarou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que ao realizar a abordagem do suspeito, foi constatada a subtração do bem e por isso ele foi conduzido à Delegacia (relatório de mídia - Id. 152109703).

Já o policial militar Wallace Alencar, em seu depoimento em juízo, embora não tenha descrevido o fato ocorrido, se recorda de ter encaminhado o suspeito ao hospital, acompanhado da vítima e, ainda, confirma sua assinatura nos documentos constantes dos autos (relatório de mídia - Id. 152109703).

Nesse contexto, não obstante a alegação da defesa, nada foi produzido em sentido contrário, mesmo porque o réu não compareceu em juízo para dar sua versão, tendo sido considerado revel. Nenhuma prova há no sentido de que a vítima e as testemunhas teriam motivos para prejudicar o réu.

Com efeito, a teor do dispõe o Enunciado Orientativo nº 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES
– 2. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE, A FIM DE QUE O ACRÉSCIMO OPERADO OBSERVE UM DOS PARÂMETROS OBJETIVOS SUGERIDOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA ABSTRATA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO – 3. ATUAÇÃO EX OFFICIO PARA EXCLUIR AS CARGAS NEGATIVAS IMPOSTAS NA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
2.Retifica-se o acréscimo realizado na primeira fase da dosimetria penal, se constatadas ofensas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se, por consequência, um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, derivado da incidência do coeficiente de 1/8 sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. 3.Exclui-se, de ofício, as cargas negativas impostas na conduta social e personalidade do agente, porquanto constatada que a fundamentação exposta nos aludidos vetores se relaciona com a vida pregressa do agente, raciocínio este vedado pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (ART. 157, § 2º, I, E II, C/C ART. 14, II, DO CP) – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA CONFORME PARECER.1. Nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não são obrigados a responder todas as questões e teses aduzidas pelas partes em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a ratio decidendi, como ocorreu na espécie; 2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS
– EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INDÍCIOS QUE EXAMINADOS CONJUNTAMENTE TORNAM A AUTORIA INQUESTIONÁVEL – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – 2.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – 2.3. REINCIDÊNCIA – EXCLUSÃO – PROCEDÊNCIA – CRIME ANTERIOR AO DESTE PROCESSO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR – 2.4. REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – PROCEDÊNCIA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. 2.1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
2.2. Comprovado que a Apelante exerceu conduta relevante na execução do delito contra o patrimônio, pois foi a pessoa que atraiu a vítima, facilitou o ingresso do comparsa no local do crime, bem como, escondeu a arma do delito, não há que se cogitar de participação de menor importância; 2.3. A condenação penal por crime anterior ao investigado neste processo, porém, com trânsito em julgado posterior, obsta o reconhecimento da agravante da reincidência, caracterizada, segundo o art. 63 do CP, “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”; 2.4. O quantum de pena imposto, superior a 4 anos e inferior a 8, impõe a fixação de regime prisional semiaberto, nos termos do art.

33, § 2º, b, do CP.” (N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (destaquei)

Assim, diante do conjunto probatório formado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados por testemunhos de policiais militares, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

Por fim, acerca do prequestionamento suscitado pelo recorrente, convém esclarecer que as matérias relativas aos dispositivos de lei prequestionados não merecem qualquer abordagem específica, pois devidamente enfrentadas, não havendo qualquer inobservância quanto a esses pontos. Cito: N.U 0001407-72.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
desprover o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023